Tribunal: TJBA
Processo: 8080414-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080414-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ANA SANTANA LACERDA

Advogado(s)
:
FATIMA VALERIA GUEDES OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO". ENGENHARIA SOCIAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. VÍTIMA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É válida a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão de cobranças e obstar a negativação do nome de consumidora idosa, quando existem fortes indícios de fraude bancária praticada por terceiro mediante engenharia social (golpe do falso funcionário), sobretudo quando o fraudador demonstra conhecimento de dados sigilosos da cliente, indicando falha na segurança da instituição financeira (fortuito interno).

2. O caráter alimentar dos proventos da autora (beneficiária de BPC/LOAS) e sua condição de hipervulnerabilidade (pessoa idosa) evidenciam o perigo de dano grave ou de difícil reparação, justificando a medida antecipatória, ainda que proferida inaudita altera pars.

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é matéria consolidada na Súmula 479 do STJ.

4. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8080414-57.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e agravada
ANA SANTANA LACERDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25